Tribunal: CARF
Processo: 11065.722653/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa adota­se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 ­ RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722653/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE
TRANSAÇÕES H.U.A.H. S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses
expressamente previstas na legislação pertinente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722653/2012-57
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 10-40.242, proferido pela 2a Turma da DRJ/POA, na sessão de 4 de
setembro de 2012, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
No Egrégio Conselho Administrativo, os membros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiram converter o julgamento em diligência, nos termos
da Resolução n° 3401-000.916, de 23 de fevereiro de 2016, propondo o encaminhamento do
presente processo à unidade preparadora para que se aguarde a decisão administrativa
irreformável a ser exarada nos processos 11065.722979/2011-01 e 11065.720100/2012-60,
devendo então ser juntada cópia a estes autos, com posterior devolução para finalização do
julgamento.
Transcrevo, em parte, relatório e voto vencido da r. Resolução para conhecimento
da lide:
Relatório
Versa o presente sobre Autos de Infração Complementares (fls. 2961 a 2977)1, para
exigência de Contribuição para o PIS/PASEP (valor original de R$ 273.718,64) e de
COFINS (valor original de R$ 1.259.584,06), em relação aos períodos de junho de
2007 e janeiro de 2008.
No Relatório da Ação Fiscal que acompanha as autuações complementares (fls. 2978 a
3035), registra-se que: (a) a fiscalização abrangeu o período de julho de 2006 a
fevereiro de 2008; (b) os Autos de Infração referentes ao segundo semestre de 2006
foram formalizados no âmbito do processo administrativo no 11065.722979/2011-01;
(c) os Autos de Infração relativos ao período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008
figuram no processo administrativo no 11065.720100/2012-60 (cópias às fls. 830 a
855), no qual a empresa apresentou, em sede de impugnação (cópia às fls. 890 a 923),
novos documentos, que ensejaram a formalização do relatório de diligência
(Informação Fiscal) de fls. 2927 a 2960, e da presente autuação complementar; (d) no
relatório originário, apontou-se que: (d1) a empresa tem como objeto social a
prestação de serviços de captura, transmissão e processamento de dados e
informações, comercialização, distribuição e intermediação de créditos pré-pagos de
telefonia celular, e atividades afins; (d2) na ação fiscal, foram constatadas
irregularidades em relação a créditos sobre serviços e depreciação de bens aplicados
na comercialização (de créditos de telefonia celular), tendo sido considerados aqueles
decorrentes da prestação de serviços, e adotado rateio proporcional ao número de
cada tipo de operação (revenda x prestação de serviços), com base em dados
informados pela empresa, no caso de ausência de discriminação; (d3) foram glosados
os créditos da não cumulatividade decorrentes de: (d3a) dispêndios com
desenvolvimento e manutenção da Rede GETNET, canal que permite recarga de
telefonia pré-paga e captura de dados, apenas no que se refere a operações de
comercialização de créditos de telefone celular (por falta de previsão legal); (d3b)
intermediação na revenda de recargas de celular (custos de terceirização na
distribuição de recargas), quando estas configurem operações comerciais; (d3c)
depreciação de bens do ativo imobilizado, e móveis e utensílios, também com rateio
proporcional; (d3d) dispêndios com combustível e combustível em viagens; e (d3e)
aquisições de mercadorias não comprovadas (sendo admitidas notas fiscais e também
dados informados em demonstrativos da empresa); e (d4) foi efetuada reconstituição
da escrita, apurando o saldo credor a partir dos dados informados pela empresa e das
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

glosas efetuadas, exigindo-se as diferenças com a multa de ofício e os juros de mora;
(e) a fiscalização verificou que além de apresentar novos documentos, a empresa
alterou de forma profunda os demonstrativos anteriormente apresentados, realocando
diversas aquisições em meses diversos dos originariamente declarados ao fisco; (f)
vários dos "novos" documentos em verdade se referem a pagamentos relativos a notas
fiscais já computadas, ou que ocasionariam a tomada de crédito em duplicidade; (g) as
alterações promovidas nos demonstrativos fizeram ainda com que compras que
passaram a ser incluídas em março de 2007 aproveitassem créditos já incluídos na
base de cálculo do mês de fevereiro (tabela ao início da fl. 3011), e que remessas
enviadas pela TIM à empresa fossem consideradas como pagamentos em sentido
inverso (tabela à fl. 3011), além de revelarem operações também ao desamparo de
documentação comprobatória (tabela ao final da fl. 3011) e operações em duplicidade
(tabelas às fls. 3012 a 3014); (h) em relação a abril e junho de 2007 foram detectadas
também operações em duplicidade (respectivamente, às fls. 3015 a 3017, e 3020); (i)
em maio de 2007, foram verificadas operações não comprovadas e em duplicidade
(fls. 3017 a 3019); (j) a nova relação fez ainda surgirem operações que integram a
base de cálculo de créditos em julho de 2007, e já haviam integrado a base de cálculo
dos créditos em junho (tabela à fl. 3022), demandando indevidamente crédito sobre
mercadoria recebida em bonificação (fl. 3023); (k) também em dezembro de 2007
foram consideradas remessas à TIM, quando as operações de fato foram em sentido
inverso, além de terem sido computados créditos em relação a aquisições não
comprovadas, em duplicidade, ou relativas a operações para as quais foi apresentada
documentação ilegível (fls. 3023 a 3026); e (l) houve ainda duplicidades de demanda
de crédito em janeiro de 2008 (fls. 3026 a 3028). Ao final, a fiscalização destaca que,
em relação à exigência efetuada no processo de no 11065.720100/2012-60, haveria
que se adicionar valores aos meses de junho de 2007 e janeiro de 2008, conforme
tabelas de fl. 3034.
Cientificada da autuação complementar em 06/06/2012 (cf. AR de fl. 3036), a empresa
apresenta impugnação em 05/07/2012 (fls. 3038 a 3055), alegando basicamente que:
(a) a autuação é lavrada em razão de a Rede GETNET ser utilizada tanto para
prestação de serviços (operadoras que trabalham na modalidade on line) quanto para
compra e venda de recargas (na modalidade off line), sendo que a fiscalização
entendeu, sem embasamento legal, que os créditos decorrentes de custeio e
investimento na rede são indevidos na parcela que seria relativa a compra e venda de
recargas (modalidade off line), promovendo rateio de ofício; (b) na revenda on line
(distribuição de recarga), a Rede GETNET é usada para capturar informações com
posterior repasse à operadora de telefonia; (c) na revenda off line, a operadora de
telefonia repassa lote (de informações eletrônicas, e não de produtos físicos) à
empresa, que valida um PIN nos pontos de venda, para utilização pelo consumidor na
recarga; (d) os investimentos em desenvolvimento e manutenção da Rede GETNET são
sempre inerentes e intrínsecos a sua prestação de serviços, seu principal ramo de
atividade; (e) não existe fundamento que obrigue a impugnante a apropriar créditos na
proporção do volume de transações realizadas sob a forma de prestação de serviços,
ou a proíba de se apropriar de tais créditos em sua integralidade; (f) é impossível
segregar o insumo adquirido segundo a atividade (comercial ou de prestação de
serviços), pois todos os serviços contratados, e máquinas e equipamentos utilizados,
são necessários e foram comprados para prestação do serviço de captura e transmissão
de dados (ou seja, existindo ou não atividades de revenda, todos os gastos teriam sido
incorridos); e (g) a reconstituição da escrita tomou como certos saldos que ainda estão
em discussão em processos administrativos diversos, sendo ainda cabível a realização
de perícia.
Em 04/09/2012 ocorre o julgamento de primeira instância (fls. 3196 a 3204), no qual
se decide unanimemente pela improcedência da impugnação, sob os argumentos de
que: (a) não ocorreu simples rateio direto dos créditos apurados, mas especificação
dos custos envolvidos em cada uma das operações (fl. 3202); (b) só podem ser
apropriados créditos sobre despesas relativas a insumos utilizados na prestação de
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

serviço ou na produção de outros bens, não havendo previsão para créditos em
relação a bens destinados a revenda; (c) é desnecessária a realização de perícia; e (d)
a empresa não contestou diversas rubricas, entre as quais as referentes a móveis e
utensílios e combustíveis, operando-se a preclusão.
Cientificada do julgamento de piso em 17/09/2012 (cf. AR de fl. 3207), a empresa
apresenta Recurso Voluntário em 11/10/2012 (fls. 3209 a 3230), argumentando que a
empresa possui o direito de se apropriar da totalidade dos créditos decorrentes dos
insumos, e não apenas sobre partes dos custos como entendeu a DRJ, utilizados na
constituição e manutenção da sua rede GETNET, e que são necessários para a
prestação dos serviços da Recorrente, o que autoriza o reconhecimento do crédito
sobre a depreciação desses ativos. No mais, reitera o detalhamento de suas atividades,
externado em sede de impugnação, e que não existe fundamento que obrigue a
impugnante a apropriar créditos na proporção do volume de transações realizadas
sob a forma de prestação de serviços, ou a proíba de se apropriar de tais créditos em
sua integralidade, sendo impossível segregar o insumo adquirido segundo a atividade
(comercial ou de prestação de serviços), pois todos os serviços contratados, e
máquinas e equipamentos utilizados, são necessários e foram comprados para
prestação do serviço de captura e transmissão de dados. Por fim, reitera a demanda
por perícia.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, relator.
O recurso voluntário apresentado atende os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele se toma conhecimento.
Há que se desfazer, de início, a aparente confusão entre os objetos do presente
processo e dos outros dois processos administrativos referidos nos autos.
A fiscalização, como se relata, abarcou o período de julho de 2006 a fevereiro de 2008.
Os Autos de Infração referentes ao segundo semestre de 2006 foram formalizados no
âmbito do processo administrativo no 11065.722979/2011-01. Os Autos de Infração
relativos ao período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008, por sua vez, foram
originalmente lavrados no bojo do processo administrativo no 11065.720100/2012-60.
E, a partir da apresentação de documentos novos na impugnação, em tal processo, a
fiscalização detectou valores adicionais a serem lançados, em função de duplicidades
de cômputo em distintos períodos/com diferentes documentos, erro no cômputo de
remessas da/à TIM, ausências de comprovação e documentação ilegível, e
bonificação.
Em síntese, cada processo administrativo versa sobre objeto diferente. E cada processo
tem seu andamento, conforme tabela a seguir, obtida mediante consulta ao sistema
"eprocessos":
(...)
Assim, em que pese a origem dos dois primeiros processos ser comum (a um mesmo
procedimento fiscal) e ter sido o terceiro processo originado da análise da
documentação apresentada na impugnação do segundo, sendo os três processos
julgados pela mesma turma da DRJ, na mesma data, o trâmite interno, no CARF,
afastou-os, e aqui se está a analisar tão somente o terceiro processo da tabela.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

E o terceiro processo, reitere-se, é restrito a duplicidades de cômputo em distintos
períodos/com diferentes documentos, erro no cômputo de remessas da/à TIM,
ausências de comprovação e documentação ilegível, e bonificação. Esclareça-se, na
literalidade do relatório fiscal, a origem das autuações complementares aqui em
análise (fl. 3034):
(...)
Assim, não se está no presente processo simplesmente refazendo a fiscalização levada a
cabo no processo administrativo no 11065.720100/2012-60, mas tão somente
analisando as diferenças surgidas (para mais ou para menos) com a realização da
diligência efetuada naquele processo, para verificar documentos novos apresentados
na impugnação. As diferenças para menos ocasionaram redução no montante da
autuação em vários períodos, o que foi externado pela DRJ no afastamento parcial do
lançamento no processo no 11065.720100/2012-60.
Mas as diferenças que exigiram novo lançamento acabaram por ser efetuadas no
presente processo, e não derivam de discussão sobre a forma de obtenção de créditos
em relação a dispêndios com desenvolvimento e manutenção da Rede GETNET
(assunto predominante nas peças recursais), ou a depreciação de bens do ativo
imobilizado, móveis e utensílios, ou ainda combustíveis (assuntos em relação aos quais
a DRJ reconheceu a preclusão).
O objeto do presente processo, diga-se, não está na Seção II do Relatório de Ação
Fiscal (fls. 2978 a 3006), intitulado apropriadamente de "Do Relatório da Ação Fiscal
Originário", mas na Seção III (fls. 3007 a 3034), intitulada de "Do Relatório de
Diligência Fiscal decorrente da Impugnação", e que trata de: (a) março de 2007 fls.
3010 a 3014 (na nova relação foram incluídas compras que já haviam sido incluídas
em fevereiro; recebimentos da TIM foram considerados como pagamentos a ela
efetuados, e valores de aquisições restaram sem comprovação, havendo ainda
operações em duplicidade); (b) abril de 2007 fls. 3014 a 3017 (também registrando
operações em duplicidade); (c) maio de 2007 fls. 3017 a 3019 (aquisições não
comprovadas e em duplicidade); (d) junho de 2007 fls. 3019 a 3023 (também
registrando aquisições em duplicidade, e créditos utilizados novamente em julho, além
de demanda de crédito sobre mercadorias recebidas em bonificação); (e) dezembro de
2007 fls. 3023 a 3025 (recebimentos da TIM foram considerados como pagamentos a
ela efetuados, aquisições sem comprovação, aquisições também informadas em janeiro
de 2008, duplicidade, e documentos ilegíveis); e (f) janeiro de 2008 fls. 3026 a 3028
(operações já incluídas em meses anteriores). Eis a motivação da autuação
complementar.
(...)
Assim, ou a linha de defesa se equivoca por erroneamente discutir neste processo
matéria que deveria discutir na autuação originária (lavrada no processo no
11065.720100/201260), ou padece do recorrente vício (muito frequente nos dias atuais)
em que a informatização desmedida, as petições padronizadas e a falta de tempo
acabam por fazer com que sejam igualmente impugnadas autuações que, em verdade,
tratam de situações diversas, com fundamentos e razões distintos. Em síntese, ou a
recorrente não compreendeu efetivamente as razões das autuações complementares
lavradas no presente processo ou utilizou indevidamente documento padrão de outro
processo na peça recursal.
Veja-se que as matérias suscitadas nas autuações complementares aqui apreciadas
sequer estão presentes especificamente nas peças de defesa (impugnação e recurso
voluntário). Como a recorrente não gasta uma linha de sua defesa para questionar
especificamente se realmente houve duplicidade, utilização indevida de crédito em
meses diversos, cômputo de recebimento como pagamento, ou qualquer dos outros itens
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

relacionados na autuação complementar, não há aqui argumentos contrários às
autuações complementares a serem analisados.
Tendo em vista tais considerações, entendo que deve ser mantido o lançamento,
simplesmente pelo fato de suas razões serem incontroversas nestes autos. Não prospera
a defesa em afastar qualquer das razões das autuações complementares.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado.
Rosaldo Trevisan
Voto Vencedor
Conselheiro Robson José Bayerl, Redator Designado
Concordo integralmente com o eminente relator quanto ao exame meritório realizado
em seu voto, no entanto, peço vênia para divergir quanto à espécie de decisão adotada
para sua prolação, no caso, o acórdão.
Em meu entendimento, o emprego de acórdão nesta situação, resultaria em uma
decisão condicional, vinculada a evento futuro e incerto, eis que a execução da decisão
aqui proferida, como decidido, está atrelada às decisões a serem ulteriormente
prolatadas nos processos administrativos citados, de modo que a conversão do
julgamento em diligência melhor se adequa à instrumentalidade do processo
administrativo, evitando com isso posteriores questionamentos.
Com essas considerações, proponho o encaminhamento do presente processo à unidade
preparadora para que se aguarde a decisão administrativa irreformável a ser exarada
nos processos 11065.722979/201101 e 11065.720100/201260, devendo então ser
juntada cópia a estes autos, com posterior devolução para finalização do julgamento.
É como voto.
Robson José Bayerl
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Conforme se depreende dos autos, já havia sido formalizado lançamento referente
ao período de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008 no processo administrativo no
11065.720100/2012-60. Contudo, o Recorrente apresentou novos documentos em sua
impugnação, os quais ensejaram a realização de diligência quando então foi apurado que, nos
meses de junho de 2007 e janeiro de 2008, os valores das contribuições devidos seriam
superiores aos que haviam sido lançados naquele processo. Desta forma, foi necessária a
lavratura de Autos de Infração complementares, formalizados no presente processo.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

O julgador de primeira instância analisou a controvérsia, concluindo que o
Recorrente não juntou qualquer elemento probatório apto a contestar as conclusões exaradas pela
Fiscalização.
Diante disso, adianto que, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida:
(...)
Além disso, cabe novamente ressaltar que o momento oportunizado ao contribuinte
para comprovar seus argumentos se concretizou justamente no contraditório
administrativo instaurado pela Impugnação ao Lançamento. Cumpre ao litigante
atacar os pontos que julgar equivocados na própria Impugnação, mediante exame do
Auto de Infração, Relatório Fiscal e seus anexos, comparando-os com os dados e
documentos constantes da sua escrita contábil e fiscal, sendo este o momento
processual para a juntada de novos documentos, não cabendo deferir no futuro a
produção de novas provas para eventualmente suprir sua inação.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo impugnante, para fundamentar seu
entendimento, deve-se contrapor que são decisões isoladas, que não vinculam, podendo
cada instância decidir livremente, de acordo com suas convicções, alertando-se, mais
uma vez, para a estrita vinculação das autoridades administrativas ao texto da lei, no
desempenho de suas atribuições.
Sobre a parte da glosa relativa à depreciação de móveis e utensílios , cabe ressaltar
que o impugnante não juntou qualquer elemento para contrastar com as conclusões
do relatório.
Deve-se também registrar que o interessado não contestou expressamente a parcela
do lançamento relativa às glosas dos valores relativos aos créditos da não
cumulatividade apurados sobre dispêndios com combustível e combustível em
viagens, bem como não contestou os créditos glosados em razão das demais
irregularidades descritas no relatório do resultado da diligência, que foi incorporado
ao relatório do presente lançamento, fato que torna definitiva a discussão destas
matérias na esfera administrativa.
Por oportuno, cabe citar o Art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com
a redação dada pelo Art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que assim
estabelece:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo autuado,
para manter o crédito tributário exigido nos Autos de Infração relativos ao PIS e à
Cofins, considerando definitivas as matérias não impugnadas conforme o item anterior.
Tal situação também foi constatada no voto vencido do relator da supracitada
Resolução do CARF, ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan:
(...)
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722653/2012-57

Assim, ou a linha de defesa se equivoca por erroneamente discutir neste processo
matéria que deveria discutir na autuação originária (lavrada no processo no
11065.720100/2012-60), ou padece do recorrente vício (muito frequente nos dias
atuais) em que a informatização desmedida, as petições padronizadas e a falta de
tempo acabam por fazer com que sejam igualmente impugnadas autuações que, em
verdade, tratam de situações diversas, com fundamentos e razões distintos. Em síntese,
ou a recorrente não compreendeu efetivamente as razões das autuações
complementares lavradas no presente processo ou utilizou indevidamente documento
padrão de outro processo na peça recursal.
Veja-se que as matérias suscitadas nas autuações complementares aqui apreciadas
sequer estão presentes especificamente nas peças de defesa (impugnação e recurso
voluntário). Como a recorrente não gasta uma linha de sua defesa para questionar
especificamente se realmente houve duplicidade, utilização indevida de crédito em
meses diversos, cômputo de recebimento como pagamento, ou qualquer dos outros
itens relacionados na autuação complementar, não há aqui argumentos contrários às
autuações complementares a serem analisados.
Tendo em vista tais considerações, entendo que deve ser mantido o lançamento,
simplesmente pelo fato de suas razões serem incontroversas nestes autos. Não prospera
a defesa em afastar qualquer das razões das autuações complementares.
Por fim, destaco que, no PAF no 11065.720100/2012-60, que versa sobre o auto
de infração referente à glosa de créditos de dispêndios com desenvolvimento de manutenção da
Rede Getnet, serviços de intermediação na revenda de recargas de celular e créditos sobre bens
do imobilizado, o Colegiado da Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
de Julgamento, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte. Posteriormente, a matéria foi apreciada, na sessão de 15 de maio de 2019, pela 3a
Turma da CSRF, que negou provimento ao recurso especial do contribuinte, assim, transitando
em julgado no âmbito administrativo, em virtude do exaurimento das possibilidades recursais.
Diante disso, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 3385
DF CARF MF
Original